Tribunal: TJSP
Processo: 1008703-68.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
R No 152/15 – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO § 3o DO ART. 85 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – O art. 40, §1o, inciso II, da CF/88, com redação dada pela EC no 88/15, regulamentada pela LC no 152/15, reconheceu a sujeição à aposentadoria compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos de idade apenas aos servidores públicos titulares de cargo efetivo que sejam vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) – Neste contexto, considerando que o autor é servidor público titular de cargo efetivo, entendo que, na hipótese, se aplica o disposto no art. 40, §1o, inciso II, da CF/88, com redação dada pela EC no 88/15, regulamentada pela LC no 152/15, pois não é razoável que o Município de Tupã, sob a alegação de não possuir regime próprio de previdência, em afronta ao que dispõe a Constituição Federal, exonere o servidor com base no RGPS, por entender que a aposentadoria compulsória ocorre na data em que o servidor completar 70 (setenta) anos de idade – Ademais, o fato de o Município aplicar aos servidores municipais as regras previstas na Lei no 8.213/91 – Regime Geral de Previdência Social – RGPS – não pode ser utilizado como fundamento para mitigar direito adquirido do servidor, pois na hipótese de omissão legislativa, o servidor não pode ser penalizado, sendo irrelevante o regime previdenciário ao qual o servidor está submetido – Em relação à fixação dos honorários advocatícios altera-se a r. sentença apenas no tocante à incidência do mencionado § 3o, em relação à fixação da verba honorária devida pelo réu (Fazenda Pública do Município de Tupã), que deve se limitar ao patamar do inc. II, na alíquota máxima prevista de 10% (dez por cento), já computada a sucumbência recursal ora reconhecida - Sentença reformada – Recurso do município desprovido e recurso adesivo do autor parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1008703-68.2019.8.26.0637; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Tupã - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/01/2021; Data de Registro: 21/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão

Relator(a):

Carlos von Adamek

Comarca:

Tupã

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/01/2021

Data de publicação:

21/01/2021

Ementa:
CONSTITUCIONAL – APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS 70 (SETENTA) ANOS APÓS A PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL (EC No 88/15) REGULAMENTADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 152/15 – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO § 3o DO ART. 85 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – O art. 40, §1o, inciso II, da CF/88, com redação dada pela EC no 88/15, regulamentada pela LC no 152/15, reconheceu a

Ementa:
CONSTITUCIONAL – APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS 70 (SETENTA) ANOS APÓS A PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL (EC No 88/15) REGULAMENTADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 152/15 – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO § 3o DO ART. 85 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – O art. 40, §1o, inciso II, da CF/88, com redação dada pela EC no 88/15, regulamentada pela LC no 152/15, reconheceu a sujeição à aposentadoria compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos de idade apenas aos servidores públicos titulares de cargo efetivo que sejam vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) – Neste contexto, considerando que o autor é servidor público titular de cargo efetivo, entendo que, na hipótese, se aplica o disposto no art. 40, §1o, inciso II, da CF/88, com redação dada pela EC no 88/15, regulamentada pela LC no 152/15, pois não é razoável que o Município de Tupã, sob a alegação de não possuir regime próprio de previdência, em afronta ao que dispõe a Constituição Federal, exonere o servidor com base no RGPS, por entender que a aposentadoria compulsória ocorre na data em que o servidor completar 70 (setenta) anos de idade – Ademais, o fato de o Município aplicar aos servidores municipais as regras previstas na Lei no 8.213/91 – Regime Geral de Previdência Social – RGPS – não pode ser utilizado como fundamento para mitigar direito adquirido do servidor, pois na hipótese de omissão legislativa, o servidor não pode ser penalizado, sendo irrelevante o regime previdenciário ao qual o servidor está submetido – Em relação à fixação dos honorários advocatícios altera-se a r. sentença apenas no tocante à incidência do mencionado § 3o, em relação à fixação da verba honorária devida pelo réu (Fazenda Pública do Município de Tupã), que deve se limitar ao patamar do inc. II, na alíquota máxima prevista de 10% (dez por cento), já computada a sucumbência recursal ora reconhecida - Sentença reformada – Recurso do município desprovido e recurso adesivo do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000024387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008703-68.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPÃ, é apelado/apelante OSVALDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso do réu e deram parcial provimento ao recurso interposto pelo autor, por
maioria de votos. Vencido, o Relator sorteado que declara., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS VON
ADAMEK,
vencedor,
CLAUDIO
AUGUSTO
PEDRASSI,
vencido,
VERA
ANGRISANI (Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1008703-68.2019.8.26.0637
COMARCA: TUPÃ 3a VARA CÍVEL
APTES / APDOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPÃ e OSWALDO DA SILVA
VOTO No 9.806
CONSTITUCIONAL APOSENTADORIA COMPULSÓRIA
AOS 70 (SETENTA) ANOS APÓS A PROPOSTA DE
EMENDA
CONSTITUCIONAL
(EC
No
88/15)
REGULAMENTADA PELA LEI COMPLEMENTAR No
152/15

IMPOSSIBILIDADE

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS APLICAÇÃO DO § 3o DO ART. 85 DO
CPC/15
POSSIBILIDADE
O art. 40, §1o, inciso II, da
CF/88, com redação dada pela EC no 88/15, regulamentada pela
LC no 152/15, reconheceu a sujeição à aposentadoria
compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos de idade apenas aos
servidores públicos titulares de cargo efetivo que sejam
vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)
Neste contexto, considerando que o autor é servidor público
titular de cargo efetivo, entendo que, na hipótese, se aplica o
disposto no art. 40, §1o, inciso II, da CF/88, com redação dada
pela EC no 88/15, regulamentada pela LC no 152/15, pois não é
razoável que o Município de Tupã, sob a alegação de não
possuir regime próprio de previdência, em afronta ao que
dispõe a Constituição Federal, exonere o servidor com base no
RGPS, por entender que a aposentadoria compulsória ocorre na
data em que o servidor completar 70 (setenta) anos de idade
Ademais, o fato de o Município aplicar aos servidores
municipais as regras previstas na Lei no 8.213/91 Regime
Geral de Previdência Social RGPS não pode ser utilizado
como fundamento para mitigar direito adquirido do servidor,
pois na hipótese de omissão legislativa, o servidor não pode ser
penalizado, sendo irrelevante o regime previdenciário ao qual o
servidor está submetido Em relação à fixação dos honorários
advocatícios altera-se a r. sentença apenas no tocante à
incidência do mencionado § 3o, em relação à fixação da verba
honorária devida pelo réu (Fazenda Pública do Município de
Tupã), que deve se limitar ao patamar do inc. II, na alíquota
máxima prevista de 10% (dez por cento), já computada a
sucumbência recursal ora reconhecida - Sentença reformada
Recurso do município desprovido e recurso adesivo do autor
parcialmente provido.
Inicialmente, reporto-me aos termos do relatório do
ilustre e culto Relator sorteado, no 22.278, Desembargador CLÁUDIO AUGUSTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PEDRASSI:
“Trata-se de recursos de apelação interpostos pela Prefeitura
Municipal de Tupã e por Osvaldo da Silva contra a r. sentença
de fls. 77/80, complementada às fls. 91/92, que julgou
procedente a ação de reintegração de cargo público,
confirmando
a
liminar
concedida,
para
determinar
a
reintegração do autor no cargo descrito pela petição inicial,
pena de cominação de multa, ou outras cominações dispostas
pelo artigo 134, IV, do NCPC. No mérito, decretou a nulidade
do ato administrativo de sua exoneração, de modo a
reconhecer o seu direito de aposentadoria compulsória aos 75
(setenta e cinco) anos de idade e condenou a requerida ao
pagamento dos salários desde o ato de exoneração até a
efetiva recondução, cujos valores serão atualizados nos termos
dos temas 810 do STF e 905 do STJ.
A Municipalidade, em suas razões (fls. 104/121), sustenta que
não se aplica para fins previdenciários a norma do § 1o do art.
40 da CF, pois embora o Município adote o regime estatutário,
não dispõe de regime próprio de previdência, estando os
servidores sujeitos ao RGPS, nos termos do Estatuto dos
Servidores Municipais.
Por sua vez, o autor, em suas razões (fls. 131/136), sustenta
que os honorários fixados ficaram abaixo do limite legal (art. 85,
§3o), requerendo a majoração da verba honorária para 20%
sobre o valor da causa, devidamente atualizados.
O autor e a ré ofertaram contrarrazões respectivamente às fls.
126/130 e 140/146, este último, requerendo o reconhecimento
de ilegitimidade recursal”, pois a parte não pode recorrer
sobre honorários, vez que a verba honorária constitui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito autônomo do advogado.
É o relatório.
Divergi do voto no 22.278, do ilustre e culto Relator
sorteado, pois, na presente hipótese, entendo que o recurso do Município não
comporta provimento, devendo ser integralmente mantida neste ponto, portanto, a r.
sentença que, confirmando a liminar concedida, para determinar a reintegração do
autor no cargo descrito pela petição inicial.
Vencido o eminente Relator sorteado, passo a decidir na
qualidade de Relator designado.
Afasta-se a arguição de ilegitimidade da parte para
recorrer quanto aos honorários advocatícios, pois é fato que os honorários incluídos
na condenação constituem direito autônomo do advogado1. Todavia, a parte tem
assegurada legitimidade para questionar, em grau de recurso, o fato gerador e o
valor destinado à remuneração do patrono que atuou em defesa de seus
interesses.
Nesse sentido já se manifestou o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
LEGITIMIDADE CONCORRENTE. RECURSO EM NOME
DA PARTE QUE LITIGA SOB O PÁLIO DA GRATUIDADE
DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A
jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que,
apesar de os honorários advocatícios constituírem direito
autônomo do advogado, não se exclui da parte a
legitimidade concorrente para discuti-los, não ocorrendo
deserção se ela litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.
2. Recurso especial provido” (STJ, REsp 1.596.062/SP,
Rel. Min. DIVA MALERBI, Segunda Turma, julgado em
07.06.2016).
1 Lei no 8.906/94, art. 23.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido:
PROCESSO
CIVIL

CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS DESERÇÃO INOCORRÊNCIA Recurso
que não se restringe ao pagamento das verbas de
sucumbência
Mas ainda que assim fosse, tanto a parte
quanto o advogado têm legitimidade para recorrer de decisão
relativa a honorários advocatícios
Autor isento de preparo,
porque beneficiário da justiça gratuita Precedente do STJ
Preliminar rejeitada. CIVIL
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS

REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
PRÉVIO
RÉ QUE APRESENTOU O CONTRATO EM
CONTESTAÇÃO, MAS NÃO OS DOCUMENTOS PESSOAIS
DO
AUTOR
E
OS
REFERENTES
AO
DÉBITO

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
Busca o autor exibição de cópia do contrato e outros
documentos que evidenciem a origem do débito que ensejou a
negativação de seu nome
Comprovação da existência de
requerimento administrativo prévio
Não comprovação do
envio pela ré das informações sobre o negócio jurídico
entabulado que ensejou o apontamento antes da efetivação de
sua citação
Inexistência de informação sobre eventual
necessidade de pagamento de tarifa pelo autor ou de qualquer
outro óbice para a prestação da informação Reconhecimento
da procedência do pedido, para exibição dos documentos
referentes ao débito e que acarretaram a negativação do nome
do autor, no prazo de 10 dias, sob pena de busca e apreensão
Verbas de sucumbência devidas pela ré, em consonância
com o princípio da causalidade Precedentes do STJ e desta
Corte Afastamento de ofício da multa por litigância de má-fé
Conduta do patrono deve ser objeto de procedimento próprio
perante a Ordem dos Advogados do Brasil
Fixação de
honorários sucumbenciais recursais (NCPC, art. 85, § 11)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença reformada
Recurso provido. (TJSP; Apelação
Cível 1023208-11.2015.8.26.0506; Relator (a): CARLOS VON
ADAMEK; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/03/2017; Data de Registro: 13/03/2017).
O art. 40, §1o, inciso II, da CF/88, com redação dada pela
EC no 88/15, regulamentada pela LC no 152/15, reconheceu a sujeição à
aposentadoria compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos de idade apenas aos
servidores públicos titulares de cargo efetivo que sejam vinculados ao Regime Próprio
de Previdência Social (RPPS).
Menciono, nesse sentido, precedente do E. STF:
Direito
constitucional
e
previdenciário.
Servidor
público
ocupante exclusivamente de cargo em comissão. Não
submissão à aposentadoria compulsória prevista no art. 40, §
1o, inciso II, da Constituição Federal. Compulsoriedade que se
impõe apenas aos servidores efetivos. Nomeação de servidor
efetivo aposentado compulsoriamente para exercício de cargo
em comissão. Possibilidade. Recurso extraordinário a que se
nega provimento. 1. Sujeitam-se à aposentadoria compulsória
apenas os servidores públicos efetivos. Inteligência do art. 40,
caput e § 1o, inciso II, da Constituição Federal. 2. Os servidores
ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, em virtude
do disposto no art. 40, § 13 da Lei Maior, não estão obrigados a
passar à inatividade ao atingirem a idade limite, tampouco
encontram-se proibidos de assumir cargo em comissão em
razão de terem ultrapassado essa idade. 3. Reafirmada a
jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas:
1) Os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em
comissão não se submetem à regra da aposentadoria
compulsória prevista no art. 40, § 1o, inciso II, da Constituição
Federal, a qual atinge apenas os ocupantes de cargo de
provimento efetivo, inexistindo, também, qualquer idade limite
para fins de nomeação a cargo em comissão. 2) Ressalvados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impedimentos de ordem infraconstitucional, inexiste óbice
constitucional
a
que
o
servidor
efetivo
aposentado
compulsoriamente permaneça no cargo comissionado que já
desempenhava ou a que seja nomeado para outro cargo de
livre nomeação e exoneração, uma vez que não se trata de
continuidade ou criação de vínculo efetivo com a
Administração. 4. Recurso extraordinário a que se nega
provimento. (RE 786540, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
15/12/2016,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-289
DIVULG
14-12-2017
PUBLIC
15-12-2017).
O autor, Osvaldo da Silva, servidor público municipal,
titular de cargo efetivo, exerce na Prefeitura Municipal de Tupã a função de Auxiliar
de Atividades Operacionais (vide Portaria no 17.205, do Município de Tupã, que
exonerou o autor fl. 12)
Neste contexto, considerando que o autor é servidor
público titular de cargo efetivo, entendo que, na hipótese, se aplica o disposto no art.
40, §1o, inciso II, da CF/88, com redação dada pela EC no 88/15, regulamentada pela
LC no 152/15, pois não é razoável que o Município de Tupã, sob a alegação de não
possuir regime próprio de previdência, em afronta ao que dispõe a Constituição
Federal, exonere o servidor com base no RGPS, por entender que a aposentadoria
compulsória ocorre na data em que o servidor completar 70 (setenta) anos de idade.
Ademais, o fato de o Município aplicar aos servidores
municipais as regras previstas na Lei no 8.213/91 Regime Geral de Previdência
Social
RGPS
não pode ser utilizado como fundamento para mitigar direito
adquirido do servidor, pois na hipótese de omissão legislativa, o servidor não pode ser
penalizado, sendo irrelevante o regime previdenciário ao qual o servidor está
submetido.
Menciono, nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal
de Justiça:
MANDADO DE SEGURANÇA PROCEDÊNCIA REEXAME

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NECESSÁRIO Art. 14, § 1o, da Lei Federal no 12.016/09
Obrigatoriedade. MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR
PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TUPÃ
APOSENTADORIA
COMPULSÓRIA
Anulação do ato de exoneração expedido
com fundamento no art. 51 da Lei no 8.213/91 Admissibilidade
Previsão do art. 40, § 1o, II, da CF e da LC no 152/15 Direito
extensível a todos os servidores públicos, independentemente
do regime previdenciário ao qual estão vinculados

Precedentes
Sentença mantida. NEGA-SE PROVIMENTO
AOS RECURSOS OFICIAL E DA MUNICIPALIDADE. (TJSP;
Apelação
Cível
1008493-51.2018.8.26.0637;
Relator
(a): AFONSO FARO JR.; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Foro de Tupã - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020);
MANDADO DE SEGURANÇA
Pretensão à concessão de
aposentadoria compulsória nos termos da legislação Municipal
de Cândido Mota, a qual prevê o limite etário de 65 anos.
DESCABIMENTO DA PRETENSÃO. Todos os entes federativos devem observar os limites etários para
aposentadoria compulsória, contidos na Lei Complementar no
152/2015 que regulamentou o artigo 40 da Constituição
Federal, independentemente do regime de previdência a que
está vinculado o servidor. C. STF que, em sede de ADI, vedou
o estabelecimento de idade para a aposentadoria compulsória
inferior à prevista na Carta Magna. Precedentes desta C. Corte
no mesmo sentido. Direito líquido e certo não demonstrado.
Segurança denegada na origem. R. Sentença mantida.
RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1000423-10.2019.8.26.0120; Relator (a): FLORA MARIA
NESI TOSI SILVA; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Cândido Mota - 1a Vara; Data do
Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro: 29/06/2020);
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
EXONERAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
POR ATINGIR O SERVIDOR A IDADE DE 70 ANOS

PRETENSÃO À REINTEGRAÇÃO IDADE LIMITE 75 ANOS
POSSIBILIDADE - Ação ordinária objetivando a invalidação
do ato administrativo exoneratório, promovido pelo Município de
Tupã, reintegrando-se imediatamente o autor no cargo efetivo
que ocupava com indenização pelo período que ficou afastado
indevidamente Exegese do artigo 40, §1o, II, da Constituição
Federal c.c. Lei Complementar no 152/15, que se aplica
inclusive aos Municípios que não dispõem de sistema próprio
de previdência
Precedentes TJSP
Juros e correção
monetária (tema 810, do STF) - Sentença de procedência
ratificada (art. 252 do RITJSP)
Recurso de apelação não
provido e reexame necessário parcialmente acolhido para
retificar as taxas de juros e correção monetária, nos termos do
tema 810, do STF. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1004010-75.2018.8.26.0637;
Relator
(a): PONTE
NETO;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de
Tupã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2019; Data
de Registro: 30/08/2019).
No mais, em relação a fixação de honorários
advocatícios, é o caso de dar provimento ao recurso do patrono do autor, a fim de
alterar a r. sentença apelada apenas no tocante à incidência do mencionado § 3o, em
relação à fixação da verba honorária devida pelo réu (Fazenda Pública do Município
de Tupã), que deve se limitar ao patamar do inc. II, na alíquota máxima prevista de
10% (dez por cento), já computada a sucumbência recursal ora reconhecida, “sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos)
salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos”.
Por derradeiro, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também
que eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no
RMS no 18.205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do réu e
dou parcial provimento ao recurso adesivo do autor.
CARLOS VON ADAMEK
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22278
Apelação no 1008703-68.2019.8.26.0637
Apelante/Apelado: Prefeitura Municipal de Tupã
Apelada/Apelante: Osvaldo da Silva
Vara de Origem: 3a Vara Cível de Tupã

DECLARAÇÃO DE VOTO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Tupã. Aposentadoria
Compulsória aos 70 anos de idade. Pleito de recondução e
permanência no cargo até completar 75 anos de idade.
Inadmissibilidade. Servidor que não tem direito absoluto a se
aposentar aos 75 anos de idade, sendo que o art. 40, §1o, inc. II
da CF, que menciona o regime próprio de previdência
somente. Autor cujo regime previdenciário é o RGPS, nos
termos do art. 1o, §2o do Estatuto do Servidor Público do
Município de Tupã. Existência de lei específica do RGPS (Lei
8.213/1991, art. 51) que autoriza o empregador a aposentar
compulsoriamente o funcionário aos 70 anos de idade.
Legalidade do ato administrativo configurada. Improcedência
da ação reconhecida.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ILEGITIMIDADE
RECURSAL DO PATRONO. Recurso interposto pelo patrono
do autor insurgindo-se, unicamente, contra a verba honorária.
Possibilidade. Legitimidade do patrono reconhecida, ante a
previsão do art. 23 do EOAB. Legitimidade recursal do
patrono do autor configurada. Pleito de majoração da verba
honorária que, no entanto, restou prejudicado. Recurso da
Municipalidade provido; prejudicado o recurso do autor.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação
interpostos pela Prefeitura Municipal de Tupã e por
Osvaldo da Silva contra a r. sentença de fls. 77/80,
complementada às fls. 91/92, que julgou procedente a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de reintegração de cargo público, confirmando a liminar
concedida, para determinar a reintegração do autor no
cargo descrito pela petição inicial, pena de cominação de
multa, ou outras cominações dispostas pelo artigo 134, IV,
do NCPC. No mérito, decretou a nulidade do ato
administrativo de sua exoneração, de modo a reconhecer o
seu direito de aposentadoria compulsória aos 75 (setenta e
cinco) anos de idade e condenou a requerida ao pagamento
dos salários desde o ato de exoneração até a efetiva
recondução, cujos valores serão atualizados nos termos dos
temas 810 do STF e 905 do STJ.
A Municipalidade, em suas razões
(fls. 104/121), sustenta que não se aplica para fins
previdenciários a norma do § 1o do art. 40 da CF, pois
embora o Município adote o regime estatutário, não dispõe
de regime próprio de previdência, estando os servidores
sujeitos ao RGPS, nos termos do Estatuto dos Servidores
Municipais.
Por sua vez, o autor, em suas
razões (fls. 131/136), sustenta que os honorários fixados
ficaram abaixo do limite legal (art. 85, §3o), requerendo
a majoração da verba honorária para 20% sobre o valor da
causa, devidamente atualizados.
O
autor
e
a
ré
ofertaram
contrarrazões respectivamente às fls. 126/130 e 140/146,
este último, requerendo o reconhecimento de ilegitimidade
recursal para o patrono do autor acerca da verba honorária.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Trata-se de ação de reintegração
de cargo público ajuizada por servidor público municipal
aposentado
do
cargo
de
“Auxiliar
de
Atividades
Operacionais” em face da Prefeitura Municipal de Tupã
pretendendo a anulação de sua exoneração e recondução ao
cargo, até completar 75 anos de idade, com os pagamentos
retroativo dos salários relativos ao período em que
estaria trabalhando.
Sustenta o autor que ele não tem
regime previdenciário próprio, devendo-se aplicar o art.
40, §1o da CF e, por outro lado, o Município alega que,
por não ter regime previdenciário próprio, aplica-se aos
estatutários o RGPS, diante do art. 157, §2o do Estatuto
do Município.
A r. sentença julgou procedente a
ação, decretando a nulidade do ato administrativo de sua
exoneração, de modo a reconhecer o direito do autor à
aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade, condenando
a ré ao pagamento dos salários desde o ato de exoneração
até a efetiva recondução.
Por
tal
motivo,
insurge-se
a
Municipalidade.
2. De início, deve ser reconhecida
a legitimidade do patrono do autor para recorrer em nome
próprio, já que sua insurgência diz respeito, unicamente,
à verba honorária.
Com efeito, segundo o art. 23 da
Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência,
pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a
sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário,
seja expedido em seu favor”.
Assim, não paira dúvida de que a
legitimidade do advogado, após a prolação da sentença, é
reconhecida
em
sede
de
discussão
de
honorários
advocatícios, quer seja para majorá-los, quer seja para
instituí-los.
Aliás,
neste
contexto,
o
C.
Superior
Tribunal de Justiça
posicionou-se na mesma
direção:
Processo: REsp 614218 PR 2003/0223805-3
Relator(a): Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Julgamento: 18/10/2006
Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA
Publicação: DJ 07.12.2006 p. 289
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO.
LEGITIMIDADE PARA RECORRER.
1. Tanto a parte quanto seu advogado, em nome próprio, têm legitimidade para
recorrer de decisão que cuida de honorários advocatícios. Precedentes.
2. Recurso especial provido
Logo, por versar unicamente sobre
honorários advocatícios, o reconhecimento da legitimidade
do Apelante
Sidnei Mendonça de Brito para recorrer é
medida que se impõe.
3. No caso em apreço, aplicável a
nova
redação
dada
pelas
Emendas
Constitucionais
no
103/2019 e no 88/2015, ao art. 40, § 1o, inciso II da
Constituição Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de
cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e
atuarial.
§ 1o O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será
aposentado:
(...)
II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos
de idade, na forma de lei complementar; (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 88, de 2015)
Como se verifica, a aposentadoria
compulsória ocorrerá aos 70 anos ou 75 anos, ao servidor
abrangido pelo regime próprio de previdência, na forma da
lei complementar.
No entanto, a lei complementar no
152/2015,
que
aumentou
para
75
anos
de
idade
a
aposentadoria compulsória, regulamentou a matéria, em seu
art. 2o, I, não mencionou o regime previdenciário.
Confere-se:
Art. 1o Esta Lei Complementar dispõe sobre a aposentadoria compulsória por
idade, com proventos proporcionais, no âmbito da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, dos agentes públicos aos quais se aplica o
inciso II do § 1o do art. 40 da Constituição Federal.
Art. 2o Serão aposentados compulsoriamente, com proventos proporcionais ao
tempo de contribuição, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade:
I - os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações;
4. Contudo, a situação dos autos é
diversa, pois o autor é sujeito ao regime geral da
previdência social RGPS e não ao regime próprio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Que
tem
regramento
próprio
a
respeito da aposentadoria compulsória.
Na lei específica do regime geral
da previdência social (Lei no 8.213/91), há o art. 51,
abaixo mencionado, que é expresso e autoriza o empregador
a
aposentar
compulsoriamente
o
funcionário
(sexo
masculino) aos 70 anos de idade, como ocorrido em face do
autor:
Art. 51 - A aposentadoria por idade pode ser requerida pela empresa, desde
que o segurado empregado tenha cumprido o período de carência e completado
70 (setenta) anos de idade, se do sexo masculino, ou 65 (sessenta e cinco)
anos, se do sexo feminino, sendo compulsória, caso em que será garantida ao
empregado a indenização prevista na legislação trabalhista, considerada como
data da rescisão do contrato de trabalho a imediatamente anterior à do início da
aposentadoria.

Logo, não tem o servidor direito
absoluto a se aposentar aos 75 anos, sendo que o art. 40,
§ 1o, inciso II da CF, se aplica apenas aos servidores que
estão dentro do regime próprio de previdência, do ente
público.
5.
Feitas
estas
considerações,
verifica-se que, anteriormente, no Estatuto Único dos
Servidores Públicos Municipais de Tupã (LM no 2.979/1989),
com as alterações dada pela LCM no 76/2005, o art. 157, já
previa a aplicação do RGPS ao servidor municipal.
Tal
regra
foi
mantida,
na
superveniente LCM no 175/2010, que alterou o Estatuto do
Servidor Público do Município de Tupã (LCM no 140/2008),
acrescentando o §2o ao art. 1o do Estatuto, nos seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos:
“Art. 1o
(...)
§ 2o. Os servidores regidos por esta Lei Complementar obedecerão ao Regime
Geral de Previdência Social”.
Assim,
não
havendo
dúvidas
da
aplicação do RGPS ao autor, aliada à regra expressa do
art. 51 da Lei 8.213/1991, supramencionado, correto o ato
administrativo realizado pelo ente público municipal, em
aposentar o autor compulsoriamente aos 70 anos de idade.
Destarte, de rigor a improcedência
da ação.
6. Por fim, em face da inversão do
julgado, prejudicado o recurso do autor, que pretende
majorar a verba honorária fixada na sentença.
7. Considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, uma vez que,
em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Isto
posto,
conheço
e
dou
provimento ao recurso da ré, reformando a r. sentença de
fls. 77/80, para julgar a ação improcedente, restando
prejudicado o recurso do autor. Ante a inversão do
julgado, ficam arbitrados os honorários advocatícios, a
cargo do autor, em R$ 2.000,00, corrigidos a partir desta
data, considerada a sucumbência recursal e observando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade processual (fls. 13).
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS VIEIRA VON ADAMEK
13D35A11
11
18
Declarações de
Votos
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
13D3B406
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008703-68.2019.8.26.0637 e o código de confirmação da tabela acima.